Tribunal: TJES
Processo: 5004434-37.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004434-37.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAINA JUSSARA CARDOSO GOMES
RECORRIDO: BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004434-37.2023.8.08.0035

RECTE.: JANAINA JUSSARA CARDOSO GOMES

RECDO.: BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DA COMPRA. ESTORNO REALIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

JANAINA JUSSARA CARDOSO GOMES em face de

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A., na qual narra a parte Autora, em síntese, que no dia 12/02/2023, realizou pedido de refeição no aplicativo da Ré (AppBk), com pagamento por pix, no valor de R$57,70. Contudo, ao comparecer no balcão para retirar o pedido, percebeu que não constou no sistema, tendo, então, realizado o cancelamento, mas o estorno não foi imediato, tendo logrado êxito em receber o estorno apenas 03 dias depois. Alega que o valor despendido era o único numerário que dispunha, naquele momento, para lanchar com sua família e, por este motivo, requer o pagamento de indenização por danos morais, no montante mínimo de R$12.000,00.

Em contestação (ID. 7139528), o Requerido alega, preliminarmente, a ausência do interesse de agir da autora, ante a ausência de pretensão resistida e a perda do objeto, eis que o valor pago pelo produto já foi restituído à consumidora. No mérito, aduz que não há que se falar em reparação moral ou material, tendo em vista que o valor foi estornado à consumidora antes mesmo da distribuição da demanda, tendo o imbróglio sido resolvido administrativamente.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4636368)

que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pleitos autorais.

Irresignada, a autora apresentou Recurso Inominado (ID. 7139589), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. No mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A ré apresentou contrarrazões ao ID 7139588, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, conheço do recurso inominado interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Por oportuno, defiro o pleito de assistência gratuita formulado, diante da declaração de hipossuficiência financeira.

Outrossim, recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

Passo ao exame do mérito recursal.

Analisando, detidamente, os argumentos deduzidos em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral da sentença
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia em aferir se a situação narrada na exordial, experimentada pela parte autora, é capaz de gerar indenização por danos morais.

Conforme relatado, a autora realizou pedido de refeição no aplicativo da Ré (AppBk), com pagamento por pix no valor de R$57,70 (cinquenta e sete reais e setenta centavos). Contudo, ao comparecer no balcão para retirar o pedido, percebeu que não constou no sistema, tendo então realizado o cancelamento, mas o estorno não foi imediato e como se tratava do único numerário que tinha disponível, no momento, para lanchar com sua família, requereu a condenação da empresa ao pagamento de danos morais.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Isto porque, no caso em análise, observo que diante da ocorrência de erro sistêmico, a empresa requerida, ora recorrida, imediatamente realizou o cancelamento de sua compra, bem como providenciou o estorno do valor pago pela consumidora, valor que foi restituído três dias após os fatos narrados.

Veja que o pedido mal sucedido foi realizado em 12/02/2023 (ID. 7139512 e ID 7139511), enquanto o estorno do valor pago pela consumidora foi efetivado em 15/02/2023 (ID. 7139518), antes mesmo da distribuição do presente feito.

Assim, entendo que a ré diligenciou todo o necessário para sanar o problema com o cancelamento da compra e devolução de valores de forma extrajudicial, não havendo indicação de qualquer falha na prestação dos serviços da empresa recorrida.

Não há dano moral, no caso, tendo em vista que a recorrida, na seara administrativa, ofereceu ao consumidor solução adequada e tempestiva para o problema, reconhecendo a existência de erro sistêmico.

Entendo que o dano moral somente é concebido nos casos em que esta se nega a resolver o problema administrativamente, empurrando indevidamente o prejuízo para o consumidor, o que não corresponde ao caso.

Assim, embora seja presumível que a situação vivenciada pela recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Como se sabe, “
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.” - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)